Tribunal: TJES
Processo: 0001934-15.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001934-15.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE ENILTON MAURÍCIO DA PENHA RIBEIRO
APELADO: JOSE MARIA MOSCHEN
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA VINDICADA. PROVA TESTEMUNHAL ASSERTIVA NO SENTIDO DE QUE O RECORRIDO EXERCE POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. FOTOS DE SATÉLITE INIDÔNEAS EM ELIDIR A POSSE DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, cabendo àquele que alegar a posse sobre o bem, o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme o teor do artigo 927, do Código de Processo Civil.

II.
Na hipótese,
é possível verificar dos autos que ambas as partes não ostentam título de transmissão da propriedade por meio do Registro de Imóveis, apresentando, apenas, Contratos particulares e recibos de Compra e Venda, sendo que, o primeiro documento indica a aquisição dos direitos referentes ao imóvel pelo falecido, Sr. ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO, cujo reconhecimento das firmas apostas data de 17 de outubro de 2007 (fl. 39), e o segundo, apresentado pelo Recorrido, refere-se a “Recibo de Compra e Venda” datado de 19 de abril de 2019, firmado junto à pessoa de ENILON ROBERTO DA PENHA RIBEIRO (fls. 93-verso/94-verso).

III.
A rigor, em sede de Contestação, o Recorrido alega haver adquirido o imóvel do falecido
Sr. ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO
, cuja assertiva contrapõe-se à prova juntada pelo mesmo, indicativa de que a aquisição do imóvel, efetivamente, perpetrou-se em relação ao Sr.
ENILON ROBERTO DA PENHA RIBEIRO, o que denota a
semelhança com o nome do Autor da Herança, Espólio Recorrente, presumivelmente seu parente, embora a aludida questão não tenha sido objeto de indagação ou mesmo ponto de comprovação, cingindo-se o Espólio Recorrente a afirmar que o Recorrido adquiriu o imóvel em momento posterior à morte do
de cujus
.

IV.
A
prova testemunhal colhida
em sede de Audiência de Instrução e Julgamento (fl. 191/verso), o Recorrente olvidou por apresentar rol de testemunhas, na medida em que somente restaram submetidas à oitiva as testemunhas arroladas pelo Recorrido, as quais afirmaram acerca da posse exercida pelo Sr. JOSÉ MARIA MOSCHEN, há mais de 10 (dez) anos.

V.
As fotos tiradas por satélites através do aplicativo “
Google Earth
” não são capazes de atestar a ausência de atos de natureza possessória, na medida em que referidas imagens não são hábeis a demonstrar a intervenção humana no imóvel, notadamente, por se tratarem de registros isolados no tempo, à míngua de qualquer contexto em que restam inseridas.

VI.
A alegação do
Recorrente no sentido de que o imóvel encontrava-se inabitado antes do deferimento da medida liminar de reintegração de posse também não se sustenta, porquanto pormenorizado em depoimentos testemunhais que o Recorrido apenas cessou a posse em razão do deferimento da reintegração de posse, a qual, posteriormente, foi revogada, consoante Decisão de fls. 194/verso, sendo registrado que o Recorrido inclusive, efetivou perfuração de poços artesianos para obtenção de água, compartilhando com os seus vizinhos, conforme destacou a testemunha JOSÉ NAZARENO DE SOUZA.
A.

VII.
Restou comprovado que o Recorrido empregava destinações próprias de possuidor do imóvel, como a construção de muro demarcatório, uma unidade residencial duplex, além de haver alugado o referido imóvel por um período, conforme se pode atestar pelos depoimentos testemunhais colhidos por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento.

VIII.
Não havendo o Recorrente se desincumbido do ônus probatório imposto pela regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido exordial.

IX.
Recurso conhecido e desprovido.
H
onorários advocatícios majorados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da execução, pois o Recorrente está amparado pela Assistência Judiciária Gratuita
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, consignando que o Recorrente encontra-se amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA SESSÃO: 30/05/2023

ADIANDO COM REGISTRO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Em razão da justificativa do douto causídico, que o advogado apelante esteve presente no recinto, e posteriormente, em razão da adiantada hora, e em virtude de um outro compromisso, com a audiência perante a Justiça do Trabalho, teve que se ausentar, inclusive deixou com um colega advogado essa informação.

Nesse contexto, vou adiar esse processo para a próxima terça-feira.

*

swa*

DATA SESSÃO:
06/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

ESPÓLIO DE ENILTON MAURÍCIO DA PENHA RIBEIRO interpôs Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (fls. 211/219) em razão da SENTENÇA (fls. 208/209) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ/ES, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de JOSE MARIA MOSQUEN, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido versado na exordial, bem como julgou procedente o pedido contraposto de reintegração de posse do Recorrido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o Recorrido não adquiriu a posse de boa-fé, na medida que o Contrato de Compra e Venda apresentado por este, datado de 13/04/2009, foi entabulado com terceiro estranho ao processo, não sendo adquirido o imóvel diretamente do Autor da Herança, mas somente após o óbito deste, que se consumou em 09/11/2007.

Pontuou, outrossim, que as imagens de satélite extraídas do aplicativo “
Google Earth
” em 2011 e 2014 mostram que o local se encontrava inabitado, inexistindo qualquer benfeitoria, sendo que, apenas em janeiro de 2015 ocorreram obras.

Refuta as afirmações produzidas em sede de prova testemunhal, alegando que em fotografias de fls. 45/50 e 79/87, colhidas por ocasião do cumprimento da Medida Liminar de Reintegração de Posse, é possível constatar que o imóvel permaneceu abandonado.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões às fls. 222/229, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Como figuro neste processo como relator, vou transferir a Presidência ao eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JEFFERSON DOUGLAS DA S. VAGMAKER:-

Perfeito. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, os nobres julgadores, os meus colegas aqui presentes, os serventuários. Gostaria também de agradecer ao doutor, o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que na última sessão, infelizmente, eu não pude estar presente, me fiz presente, mas tive que me ausentar, porque tive que ir numa audiência, e o Desembargador permitiu que o julgamento fosse adiado, para eu poder fazer a sustentação oral.

Pois bem, a presente apelação trata-se de uma ação de reintegração de posse, movida pelo espólio do senhor Enilton, que foi assassinado em 2007, na posse de um imóvel.

Quando a filha do senhor Enilton completou na maioridade, foi nomeada inventariante, e entrou com essa ação de reintegração de posse. Foi dado a liminar para ela, foi dado a liminar para o espólio, e o espólio, então, tomou posse desse imóvel.

O apelado na ação de reintegração de posse, em sua defesa, argumentou que teria comprado a posse desse imóvel do próprio falecido, em 2009, ou seja, dois anos após o falecimento do senhor Enilton.

Com o decorrer da ação, foi marcada uma audiência de instrução, que, infelizmente, o colega que recebeu a intimação, anotou essa data da audiência equivocadamente, infelizmente ele colocou um mês após a audiência, e não se fez presente nessa audiência de instrução. Com isso, a Juíza tomou o depoimento das testemunhas, e só levou em consideração, no momento da sentença, os depoimentos das testemunhas, que afirmaram, naquela oportunidade, que o apelado estava na posse do imóvel há dez anos.

Apesar da ação de reintegração de posse, como a gente sabe, a posse ser um fato, e por isso depende de prova, ouso aqui não concordar com a conclusão da Juíza de Primeiro Grau, porque, no caso, os documentos que foram acostados à inicial, demonstram que o senhor Enilton, que faleceu em 2007, estava na posse do imóvel, em 2007, e que o apelado, supostamente, conforme os próprios argumentos dele, só teria adquirido essa posse em 2009, do falecido.

Então, o único argumento do apelado para ter a posse justa desse imóvel, é um documento de compra e venda, supostamente firmado entre o apelado e o
decujus
, dois anos após o falecimento do senhor Enilton.

Então, com isso, mesmo que o apelado estivesse na posse há dez anos, a posse do apelado não é justa. Ele se fez presente na posse daquele imóvel, por um documento que não tem validade jurídica nenhuma.

Não fosse ainda isso, é importante notar que, no momento em que foi feita a reintegração de posse, a oficial de justiça certificou nos autos que o imóvel estava abandonado, não havia presença de ninguém tomando posse daquele imóvel. Mesmo fato declarado no boletim de ocorrência feito pelos policiais militares que acompanharam a reintegração de posse.

Outro fato também que deve ser observado na presente demanda é que, no momento em que o senhor Enilton morreu, havia herdeiros menores, que na época só tinham 10 anos. Ou seja, como nós sabemos, a prescrição aquisitiva, ela não corre frente a herdeiros menores. Então, não poderia o apelado também se valer desse argumento para poder ser reintegrado na posse, para se ter a posse desse imóvel.

Excelência, era só isso que eu queria ponderar. E, por conta disso, eu peço o provimento do recurso de apelação, e a reforma da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse promovida pela apelante e, com consequência, a improcedência do pedido contraposto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Agradeço, eminente Presidente.

Em razão da sustentação oral e, notadamente, de uma particularidade enfatizada na tribuna, eu, respeitosamente, vou pedir o retorno dos autos para cotejar o processo.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/06/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, ESPÓLIO DE ENILTON MAURÍCIO DA PENHA RIBEIRO interpôs Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (fls. 211/219) em razão da SENTENÇA (fls. 208/209) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ/ES, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de JOSE MARIA MOSQUEN, cujo decisum julgou improcedente o pedido versado na exordial para confirmar a revogação da liminar de reintegração de posse concedida anteriormente ao Recorrente, bem como julgou procedente o pedido contraposto de reintegração de posse do Recorrido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o Recorrido não adquiriu a posse de boa-fé, na medida que o Contrato de Compra e Venda apresentado por este, datado de 13/04/2009, foi entabulado com terceiro estranho ao processo, não sendo adquirido o imóvel diretamente do Autor da Herança, mas somente após o óbito deste, que se consumou em 09/11/2007.

Pontuou, outrossim, que as imagens de satélite extraídas do aplicativo “Google Earth” em 2011 e 2014 mostram que o local se encontrava inabitado, inexistindo qualquer benfeitoria, sendo que, apenas em janeiro de 2015 ocorreram obras.

Refuta as afirmações produzidas em sede de prova testemunhal, alegando que em fotografias de fls. 45/50 e 79/87, colhidas por ocasião do cumprimento da Medida Liminar de Reintegração de Posse, é possível constatar que o imóvel permaneceu abandonado.

Com efeito, nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, sendo de destacar que, caberá o exame apenas o ius possessionis, não se perquirindo, desta forma, sobre a natureza do título jurídico, traduzido no ius possidendi.

Dessa forma, caberá àquele que alegar a posse sobre o bem, o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme o teor do artigo 927, do Código de Processo Civil, in litteris:

“Artigo 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse; (...)

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese vertente, é possível verificar dos autos que ambas as partes não ostentam título de transmissão da propriedade por meio do Registro de Imóveis, apresentando, apenas, Contratos particulares e recibos de Compra e Venda, sendo que, o primeiro documento indica a aquisição dos direitos referentes ao imóvel pelo falecido, Sr. ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO, cujo reconhecimento das firmas apostas data de 17 de outubro de 2007 (fl. 39), e o segundo, apresentado pelo Recorrido, refere-se a “Recibo de Compra e Venda” datado de 19 de abril de 2019, firmado junto à pessoa de ENILON ROBERTO DA PENHA RIBEIRO (fls. 93-verso/94-verso).

A rigor, em sede de Contestação, o Recorrido alega haver adquirido o imóvel do falecido Sr. ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO, cuja assertiva contrapõe-se à prova juntada pelo mesmo, indicativa de que a aquisição do imóvel, efetivamente, perpetrou-se em relação ao Sr. ENILON ROBERTO DA PENHA RIBEIRO, o que denota a semelhança com o nome do Autor da Herança, Espólio Recorrente, presumivelmente seu parente, embora a aludida questão não tenha sido objeto de indagação ou mesmo ponto de comprovação, cingindo-se o Espólio Recorrente a afirmar que o Recorrido adquiriu o imóvel em momento posterior à morte do de cujus.

Por outro lado, em sede de prova testemunhal colhida em Audiência de Instrução e Julgamento (fl. 191/verso), o Recorrente olvidou por apresentar rol de testemunhas, na medida em que somente restaram submetidas à oitiva as testemunhas arroladas pelo Recorrido, as quais afirmaram acerca da posse exercida pelo Sr. JOSÉ MARIA MOSCHEN, há mais de 10 (dez) anos, senão vejamos, in litteris:

Testemunha Joana D’arc Aparecida Dias de Assis: "(...) que há 10 anos sabe que o requerido JOSE MARIA MOSQUEN quem é dono do lote; (...) que quando mudou para sua residência, o requerido JOSE MARIA MOSQUEN já era dono do tote; (...) qua nesses 10 anos ninguém havia aparecido alegando ser done; (...) que desde que houve a reintegração pela parte autora o lote está abandonado; que o requerido JOSE MARIA MOSQUEN construiu casa e plantações; que pessoas autorizadas pelo requerido JOSE MARIA MOSQUEN moravam na casa; (...) que não conhece ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO;(...)".

Testemunha José Nazareno de Souza: "(...) que comprou seu lote há 15 anos e o requerido JOSÉ MARIA MOSQUEN já tinha lote na região; que inclusive puxou água do lote do requerido quando foi morar; que o requerido alugava a casa, mas depois foi morar porque estavam destruindo a casa; (...) que se surpreendeu quando a autora chegou dizendo que era dono; (...) que não conhece ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO; (...)".

Registre-se que as fotos tiradas por satélites através do aplicativo “Google Earth” não são capazes de atestar a ausência de atos de natureza possessória, na medida em que referidas imagens não são hábeis a demonstrar a intervenção humana no imóvel, notadamente por se tratarem de registros isolados no tempo, à míngua de qualquer contexto em que restam inseridas.

Noutro giro, a alegação do Recorrente que o imóvel encontrava-se inabitado antes do deferimento da medida liminar de reintegração de posse também não se sustenta, porquanto pormenorizado em depoimentos testemunhais que o Recorrido apenas cessou a posse em razão do deferimento da reintegração de posse, a qual, posteriormente, foi revogada, consoante Decisão de fls. 194/verso, sendo registrado que o Recorrido inclusive, efetivou perfuração de poços artesianos para obtenção de água, compartilhando com os seus vizinhos, conforme destacou a testemunha JOSÉ NAZARENO DE SOUZA.

A propósito, restou comprovado que o Recorrido empregava destinações próprias de possuidor do imóvel, tais como, com a construção de muro demarcatório, uma unidade residencial duplex, além de haver alugado o referido imóvel por um período e permitido que vizinho utilizasse do imóvel para criar galinhas, conforme se pode atestar pelos depoimentos testemunhais colhidos, por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento.

No que pertine ao direito possessório, impõe-se trazer à colação o disposto no artigo 1.210, do Código Civil, in verbis:

“Artigo 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Por derradeiro, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto o acervo probatório dos autos demonstra que o Recorrido JOSE MARIA MOSQUEN logrou êxito em comprovar nos autos que exerce a posse do imóvel, não havendo, por sua vez, o Recorrente se desincumbido do ônus probatório de comprovar o seu exercício possessório no mesmo período de tempo, notadamente, atos manifestos de exteriorização do exercício de posse no âmbito do imóvel objeto da lide, deixando, portanto, de comprovar a inequívoca aplicação da regra alusiva ao ônus probatório inserta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in litteris:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo, incólume, a Sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da execução, pois o Recorrente está amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
27/06/2023

V
O T

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou improcedente o pleito autoral e procedente o pedido reintegratório contraposto formulado pelo réu, ora recorrente, tendo o douto Des. Namyr Carlos de Souza Filho ratificado tal desfecho.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o caso e igualmente me filiei à linha de intelecção delineada pelo eminente colega.

A pretensão autoral há de ser considerada à luz dos artigos 560 e 561 do CPC, e 1210 do Código Civil, bem como, e de modo especialmente relevante, na perspectiva dos artigos 1.196, 1.200 e 1.201 deste último diploma.

Consoante bem destacou o Relator, ambos os litigantes acostaram aos autos cópias de documentos particulares, com firmas devidamente reconhecidas, que subsidiariam a posse alegadamente regular de cada um deles.

O elemento temporal indicativo da sucessão de titulares, porém, apenas restou corroborado pela prova testemunhal no sentido da narrativa ofertada pelo demandado: em 04/2009 foi firmada avença em seu favor, tendo desde então exercido posse sobre a área.

Recorde-se, nesse ponto, a premissa jurídica segundo a qual “para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, ou efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade” (Direito das coisas, Arnaldo Rizzardo, 2006, fl. 17).

Prossegue o texto em destaque esclarecendo:

“O termo ‘usar’ expressa o significado de utilização do bem, ou de aproveitamento das utilidades que ele oferece. O caso da utilização de uma residência. A utilidade é a habitação ou ocupação para as mais diversas finalidades.

‘Gozar’ tem um sentido parecido com ‘usar’. A diferença está no aproveitamento econômico, nos rendimentos, ou proveito advindo das virtudes especiais e econômicas. Assim, visa-se a utilização em vista das qualidades especiais ou virtudes que a coisa oferece. Quem aluga um imóvel desfruta dos rendimentos decorrentes do aluguel. Portanto, o gozo do bem está na posição que ocupa quem o usufrui, como o locador e o arrendador.

‘Dispor’ envolve vários poderes que traz o bem. O poder mais importante reside na faculdade de transmissão, por venda, ou doação, ou permuta, ou dação em pagamento. Importa o significado, ainda, a possibilidade de destruição, ou modificação ou transformação, assim como o direito de onerá-lo com qualquer um dos direitos reais de garantia” (fl. 18).

Em vista de tais ponderações, tenho por salutar a advertência feita pelo ínclito Relator no sentido da impossibilidade de que as imagens extraídas da ferramenta
Google Earth
e trazidas aos autos atestem inequívoca ausência de atos de natureza possessória pelo apelado, dado não ilustrarem à exaustão a dinâmica recorrente havida ao longo dos anos.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
acompanho o voto d
o
Relator
par
a
neg
ar
provimento ao apelo
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, também estou acompanhando o voto do Eminente Relator na íntegra.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESPÓLIO DE ENILTON MAURÍCIO DA PENHA RIBEIRO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 211/219) em razão da
SENTENÇA
(fls. 208/209) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ/ES
,

nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada em face de
JOSE MARIA MOSQUEN
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido versado na exordial para confirmar a revogação da liminar de reintegração de posse concedida anteriormente ao Recorrente, bem como julgou procedente o pedido contraposto de reintegração de posse do Recorrido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o Recorrido não adquiriu a posse de boa-fé, na medida que o Contrato de Compra e Venda apresentado por este, datado de 13/04/2009, foi entabulado com terceiro estranho ao processo, não sendo adquirido o imóvel diretamente do Autor da Herança, mas somente após o óbito deste, que se consumou em 09/11/2007.

Pontuou, outrossim, que as imagens de satélite extraídas do aplicativo “
Google Earth
” em 2011 e 2014 mostram que o local se encontrava inabitado, inexistindo qualquer benfeitoria, sendo que, apenas em janeiro de 2015 ocorreram obras.

Refuta as afirmações produzidas em sede de prova testemunhal, alegando que em fotografias de fls. 45/50 e 79/87, colhidas por ocasião do cumprimento da Medida Liminar de Reintegração de Posse, é possível constatar que o imóvel permaneceu abandonado.

Com efeito, nos termos do artigo 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, sendo de destacar que, caberá o exame apenas o
ius possessionis
, não se perquirindo, desta forma, sobre a natureza do título jurídico, traduzido no
ius possidendi
.

Dessa forma, caberá àquele que alegar a posse sobre o bem, o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme o teor do artigo 927, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“
Artigo 927
. Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse; (...)

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese vertente, é possível verificar dos autos que ambas as partes não ostentam título de transmissão da propriedade por meio do Registro de Imóveis, apresentando, apenas, Contratos particulares e recibos de Compra e Venda, sendo que, o primeiro documento indica a aquisição dos direitos referentes ao imóvel pelo falecido, Sr. ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO, cujo reconhecimento das firmas apostas data de 17 de outubro de 2007 (fl. 39), e o segundo, apresentado pelo Recorrido, refere-se a “Recibo de Compra e Venda” datado de 19 de abril de 2019, firmado junto à pessoa de ENILON ROBERTO DA PENHA RIBEIRO (fls. 93-verso/94-verso).

A rigor, em sede de Contestação, o Recorrido alega haver adquirido o imóvel do falecido
Sr. ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO
, cuja assertiva contrapõe-se à prova juntada pelo mesmo, indicativa de que a aquisição do imóvel, efetivamente, perpetrou-se em relação ao Sr.
ENILON ROBERTO DA PENHA RIBEIRO, o que denota a
semelhança com o nome do Autor da Herança, Espólio Recorrente, presumivelmente seu parente, embora a aludida questão não tenha sido objeto de indagação ou mesmo ponto de comprovação, cingindo-se o Espólio Recorrente a afirmar que o Recorrido adquiriu o imóvel em momento posterior à morte do
de cujus
.

Por outro lado, em sede de prova testemunhal colhida em Audiência de Instrução e Julgamento (fl. 191/verso), o Recorrente olvidou por apresentar rol de testemunhas, na medida em que somente restaram submetidas à oitiva as testemunhas arroladas pelo Recorrido, as quais afirmaram acerca da posse exercida pelo Sr. JOSÉ MARIA MOSCHEN, há mais de 10 (dez) anos, senão vejamos,
in litteris
:

Testemunha Joana D’arc Aparecida Dias de Assis:

"(...) que há 10 anos sabe que o requerido JOSE MARIA MOSQUEN quem é dono do lote; (...) que quando mudou para sua residência, o requerido JOSE MARIA MOSQUEN já era dono do tote; (...) qua nesses 10 anos ninguém havia aparecido alegando ser done; (...) que desde que houve a reintegração pela parte autora o lote está abandonado; que o requerido JOSE MARIA MOSQUEN construiu casa e plantações; que pessoas autorizadas pelo requerido JOSE MARIA MOSQUEN moravam na casa; (...) que não conhece ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO;(...)"
.

Testemunha José Nazareno de Souza:

"(...) que comprou seu lote há 15 anos e o requerido JOSÉ MARIA MOSQUEN já tinha lote na região; que inclusive puxou água do lote do requerido quando foi morar; que o requerido alugava a casa, mas depois foi morar porque estavam destruindo a casa; (...) que se surpreendeu quando a autora chegou dizendo que era dono; (...) que não conhece ENILTON MAURICIO DA PENHA RIBEIRO; (...)"
.

Registre-se que as fotos tiradas por satélites através do aplicativo “
Google Earth
” não são capazes de atestar a ausência de atos de natureza possessória, na medida em que referidas imagens não são hábeis a demonstrar a intervenção humana no imóvel, notadamente por se tratarem de registros isolados no tempo, à míngua de qualquer contexto em que restam inseridas.

Noutro giro, a alegação do Recorrente que o imóvel encontrava-se inabitado antes do deferimento da medida liminar de reintegração de posse também não se sustenta, porquanto pormenorizado em depoimentos testemunhais que o Recorrido apenas cessou a posse em razão do deferimento da reintegração de posse, a qual, posteriormente, foi revogada, consoante Decisão de fls. 194/verso, sendo registrado que o Recorrido inclusive, efetivou perfuração de poços artesianos para obtenção de água, compartilhando com os seus vizinhos, conforme destacou a testemunha JOSÉ NAZARENO DE SOUZA.

A propósito, restou comprovado que o Recorrido empregava destinações próprias de possuidor do imóvel, tais como, com a construção de muro demarcatório, uma unidade residencial duplex, além de haver alugado o referido imóvel por um período e permitido que vizinho utilizasse do imóvel para criar galinhas, conforme se pode atestar pelos depoimentos testemunhais colhidos, por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento.

No que pertine ao direito possessório, impõe-se trazer à colação o disposto no artigo 1.210, do Código Civil,
in verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Por derradeiro, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto o acervo probatório dos autos demonstra que o Recorrido JOSE MARIA MOSQUEN logrou êxito em comprovar nos autos que exerce a posse do imóvel, não havendo, por sua vez, o Recorrente se desincumbido do ônus probatório de comprovar o seu exercício possessório no mesmo período de tempo, notadamente, atos manifestos de exteriorização do exercício de posse no âmbito do imóvel objeto da lide, deixando, portanto, de comprovar a inequívoca aplicação da regra alusiva ao ônus probatório inserta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo, incólume, a Sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da execução, pois o Recorrente está amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001934-15.2019.8.08.0006

AP
ELAN
TE: ESPOLIO DE ENILTON MAURÍCIO DA PENHA RIBEIRO

AP
ELA
DO: JOSE MARIA MOSCHEN

JUÍZA: DRª. ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou improcedente o pleito autoral e procedente o pedido reintegratório contraposto formulado pelo réu, ora recorrente, tendo o douto Des. Namyr Carlos de Souza Filho ratificado tal desfecho.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o caso e igualmente me filiei à linha de intelecção delineada pelo eminente colega.

A pretensão autoral há de ser considerada à luz dos artigos 560 e 561 do CPC, e 1210 do Código Civil, bem como, e de modo especialmente relevante, na perspectiva dos artigos 1.196, 1.200 e 1.201 deste último diploma.

Consoante bem destacou o Relator, ambos os litigantes acostaram aos autos cópias de documentos particulares, com firmas devidamente reconhecidas, que subsidiariam a posse alegadamente regular de cada um deles.

O elemento temporal indicativo da sucessão de titulares, porém, apenas restou corroborado pela prova testemunhal no sentido da narrativa ofertada pelo demandado: em 04/2009 foi firmada avença em seu favor, tendo desde então exercido posse sobre a área.

Recorde-se, nesse ponto, a premissa jurídica segundo a qual “para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, ou efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade” (Direito das coisas, Arnaldo Rizzardo, 2006, fl. 17).

Prossegue o texto em destaque esclarecendo:

“O termo ‘usar’ expressa o significado de utilização do bem, ou de aproveitamento das utilidades que ele oferece. O caso da utilização de uma residência. A utilidade é a habitação ou ocupação para as mais diversas finalidades.

‘Gozar’ tem um sentido parecido com ‘usar’. A diferença está no aproveitamento econômico, nos rendimentos, ou proveito advindo das virtudes especiais e econômicas. Assim, visa-se a utilização em vista das qualidades especiais ou virtudes que a coisa oferece. Quem aluga um imóvel desfruta dos rendimentos decorrentes do aluguel. Portanto, o gozo do bem está na posição que ocupa quem o usufrui, como o locador e o arrendador.

‘Dispor’ envolve vários poderes que traz o bem. O poder mais importante reside na faculdade de transmissão, por venda, ou doação, ou permuta, ou dação em pagamento. Importa o significado, ainda, a possibilidade de destruição, ou modificação ou transformação, assim como o direito de onerá-lo com qualquer um dos direitos reais de garantia” (fl. 18).

Em vista de tais ponderações, tenho por salutar a advertência feita pelo ínclito Relator no sentido da impossibilidade de que as imagens extraídas da ferramenta
Google Earth
e trazidas aos autos atestem inequívoca ausência de atos de natureza possessória pelo apelado, dado não ilustrarem à exaustão a dinâmica recorrente havida ao longo dos anos.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
acompanho o voto d
o
Relator
par
a
neg
ar
provimento ao apelo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS